Tribunal: TJSP
Processo: 1006532-86.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Cobrança. Autor aposentado pelo Banespa que pede o recebimento de participação nos lucros e resultados (PLR) ou gratificação semestral, verba assegurada pelo regulamento vigente à época de sua contratação, inclusive aos aposentados. Valor questionado que não decorre do plano de previdência privada. Natureza trabalhista. Incompetência absoluta da Justiça Estadual. Sentença anulada.

Ementa:
Apelação. Cobrança. Autor aposentado pelo Banespa que pede o recebimento de participação nos lucros e resultados (PLR) ou gratificação semestral, verba assegurada pelo regulamento vigente à época de sua contratação, inclusive aos aposentados. Valor questionado que não decorre do plano de previdência privada. Natureza trabalhista. Incompetência absoluta da Justiça Estadual. Sentença anulada. Redistribuição à Justiça do Trabalho.